Tribunal: TJSP
Processo: 1041141-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Cessão de crédito e expedição de substabelecimento sem reserva de poderes sem anuência do requerido – Embora questionável a conduta do escritório de advocacia e do autor, não se comprovou o pagamento dos honorários previstos em contrato, objeto da cessão de crédito – Ineficácia da cessão de crédito, prevista no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Cessão de crédito e expedição de substabelecimento sem reserva de poderes sem anuência do requerido – Embora questionável a conduta do escritório de advocacia e do autor, não se comprovou o pagamento dos honorários previstos em contrato, objeto da cessão de crédito – Ineficácia da cessão de crédito, prevista no artigo 290 do CC, aplicável ao devedor que pagou o débito ao credor originário – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041141-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINCENZO
SINOPOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OLIVIO GAMBOA PANUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-12.2019.8.26.0100 -Voto no 22.937 – São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1041141-12.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Vincenzo Sinopoli
Apelado: Olivio Gamboa Panucci
Juiz: Henrique Dada Paiva
VOTO 22.937
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARCIAL PROCEDÊNCIA Cessão de
crédito e expedição de substabelecimento sem reserva de
poderes sem anuência do requerido Embora questionável a
conduta do escritório de advocacia e do autor, não se
comprovou o pagamento dos honorários previstos em contrato,
objeto da cessão de crédito Ineficácia da cessão de crédito,
prevista no artigo 290 do CC, aplicável ao devedor que pagou o
débito ao credor originário Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios
que OLIVIO GAMBOA PANUCCI move em face de VINCENZO
SINOPOLI julgada parcialmente procedente para condenar o réu a
pagar ao autor a quantia de R$ 8.161,72, corrigidos e acrescidos de
juros de mora a partir da citação. Cada parte foi condenada em metade
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação para o advogado de cada
parte, observada a gratuidade da justiça deferida ao réu.
Inconformado, apela o requerido aduzindo, em síntese, que
nunca houve contrato entre as partes, sendo que sequer se conhecem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-12.2019.8.26.0100 -Voto no 22.937 – São Paulo
3
Na ação que fundamenta a cobrança, explica que foi representado pelo
Dr. Clayton Valentim da Silva, que substabeleceu poderes ao Dr. Edmo
Peixoto e este, por sua vez, ao apelado, em desacordo com o Código
de Ética que determina prévio conhecimento do cliente em caso de
substabelecimento de mandato sem reserva de poderes. Expõe que no
contrato não consta cláusula que autorize a venda de créditos ou
cessão de direitos da ação de expurgos inflacionários.
Tratando-se de relação de extrema confiança, entende que
o contrato de honorários advocatícios não pode ser objeto de cessão de
direitos, quanto mais ocorrida na fase de levantamento de valor,
devendo ser decretada nula. Uma vez que não foi notificado do ato, não
está sujeito às suas consequências.
Requer a improcedência da ação, invertidas as sucumbências.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o réu celebrou contrato de prestação de
serviços com a pessoa jurídica Soares Revisões, à época representada
pelo advogado Clayton Valentim da Silva, com o intuito de ajuizar
incidente de cumprimento de sentença da Ação Civil Pública movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-12.2019.8.26.0100 -Voto no 22.937 – São Paulo
4
contra o Banco Nossa Caixa, referente aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão; tal incidente foi distribuído em 12/03/2014,
junto à 6a Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP; a pessoa jurídica
Soares Revisões substabeleceu seus poderes em favor do advogado
Edmo Júnior Peixoto Lemos, o qual, posteriormente, os substabeleceu
em favor do requerente; o requerido revogou a procuração
anteriormente outorgada e juntou nova procuração, outorgada em favor
da advogada Simone Sinopoli; o contrato celebrado com a Soares
Revisões previa, em sua cláusula 2a, que o requerido se comprometia a
lhe pagar o valor de 30% do valor a ser apurado no cumprimento de
sentença mencionado; no âmbito do cumprimento de sentença, o banco
pagou o valor de R$47.531,66 ao requerido, razão pela qual este deve
pagar ao autor o valor de R$14.259,49. Assim, requer a condenação do
réu para pagar o valor de R$14.259,49, com as atualizações de praxe.
Citado, o réu contestou a ação alegando, em resumo, a
preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, disse que o autor não
prestou serviços algum tampouco foi contratado; o contrato com o
escritório de advocacia não previa a cessão de créditos, sobre a qual
inclusive não foi notificado; o valor efetivamente pago foi de R$
27.205,74, o que resulta por estipulação contratual honorários de R$
8.161,72. Requereu a extinção sem julgamento do mérito ou,
subsidiariamente, a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-12.2019.8.26.0100 -Voto no 22.937 – São Paulo
5
Houve réplica, sobrevindo o julgamento da ação.
O recurso não comporta provimento.
A tese de que a natureza da obrigação, por configurar
relação de confiança que deve haver entre o representado e seu
advogado afastaria a cessão de crédito de honorários, embora seja
consistente e plausível, na hipótese dos autos, não é razão suficiente
para afastar a cobrança reclamada.
Com efeito, o contrato entabulado com o escritório de
advocacia Soares Revisões não tinha proibição expressa de cessão de
crédito (fls. 07/08).
É inequívoco que o cumprimento de sentença perdurou por
cerca de quatro anos, quando então o autor efetivamente conseguiu
levantar a verba. Também é incontroverso que o contrato originário
estabeleceu honorários de 30% sobre o valor apurado.
Malgrado ser questionável a conduta do escritório e do autor
ao ajustarem cessão de crédito representado por honorários
advocatícios em janeiro de 2018 (fls. 57/58) e substabelecimento sem
reserva de poderes (fls. 10), ambos os atos sem a devida ciência da
parte constituinte, em detrimento ao que preceitua os artigos 290 do
Código Civil e artigo 24, § 1o do Código de Ética e Disciplina da OAB, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-12.2019.8.26.0100 -Voto no 22.937 – São Paulo
6
falta de comunicação ao réu não obsta o direito ao crédito.
Isso porque ao que se percebe do extrato da ação e da
peças trazidas aos autos, em 2018, após realizado o levantamento de
valor pela patrona do autor, aparentemente sua parente, constituída na
ocasião
(17/08/2018

fls.
55),
nos
autos
do
processo
1009214-48.2014.8.26.0053, nada mais se reclamou naquele processo,
demonstrando que o serviço prestado até então foi a contento.
Tenha sido efetivamente prestado pelo autor ou não, é
irrelevante ao deslinde da causa, porque não se discute a má prestação
de serviços. Por outro lado, é certo que foi pactuado o pagamento de
honorários e uma vez tendo estes sido cedidos ao autor, tem este o
direito de levantar a verba.
Assim dispõe o artigo 290 do CC/2002: “A cessão do crédito
não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este
notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público
ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”.
A exigência legal tem por escopo proteger o devedor que
não participar da cessão de crédito, vez que esta pode ser realizada
sem a sua anuência. Por isso, o devedor deve ser notificado da cessão,
para que possa solver a obrigação ao legítimo detentor do crédito,
impedindo que pague sua dívida ao credor anterior, que não é mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-12.2019.8.26.0100 -Voto no 22.937 – São Paulo
7
legítimo.
Ocorre que no caso dos autos, o autor não comprovou ter
efetuado o pagamento de honorários advocatícios a patrono algum do
escritório antes constituído, tendo sido levantada a verba integralmente
pela Dra. Simoni Sinopoli (conforme resgate través de crédito em sua
conta fls. 90).
Ora, embora não se aprove a transferência de crédito e
mandato sem anuência do devedor, não se pode coadunar que os
profissionais que atuaram antes na causa nada recebam. Seria o
mesmo que pactuar com a manobra realizada pelo autor e sua
advogada, de mesmo sobrenome, validando o enriquecimento sem
causa destes.
E uma vez que houve a transferência de crédito
representado pelos honorários, de rigor a manutenção do julgado que
reconheceu o direito do autor, na extensão determinada, porque a falta
de notificação não trouxe prejuízo ao réu, que não pagou os honorários
a quem entendia de direito, não havendo que se falar, por isso, em
ineficácia da cessão de crédito.
Prevalece, in casu, o que determina o artigo 293 da lei
substantiva: “Independentemente do conhecimento da cessão pelo
devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-12.2019.8.26.0100 -Voto no 22.937 – São Paulo
8
cedido”.
Nesse sentido, mutatis mutandis, oportuno citar julgado
deste E. Tribunal de Justiça:
"AÇÃO DECLARATÓRIA
CESSÃO DE CRÉDITO

NEGATIVAÇÃO Reconhecido que a ineficácia da cessão de crédito
perante o devedor, ante a ausência de notificação da cessão, prevista
no art. 290 do CC/2002, protege apenas o devedor que pagou o débito
ao credor originário - Existência e validade da dívida incontroversa, que
possibilita a cobrança e a negativação, junto aos órgãos de proteção ao
crédito Art. 293 do CC Impossibilidade de declaração de inexistência
do débito
Ação improcedente
Sentença mantida
Sentença
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual Apelo
improvido." (TJSP; Apelação Cível 1005071-93.2019.8.26.0100; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020)
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Autor que pretende a
declaração de inexigibilidade de débito e a exclusão de seu nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041141-12.2019.8.26.0100 -Voto no 22.937 – São Paulo
9
órgãos de proteção ao crédito
Contratação de crédito pelo autor
devidamente comprovada
Cessão do crédito à requerida

Possibilidade A ausência de notificação do devedor não tem o condão
de liberá-lo do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário
de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito Ausente
qualquer irregularidade Negado provimento”. (TJSP; Apelação Cível
1011793-81.2015.8.26.0554;
Relator
(a): Hugo
Crepaldi;
Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016)
Consequentemente, desacolhem-se as razões do apelo.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença, em
desfavor do réu, majorados para 12%, sob o parâmetro estabelecido,
nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator